Tribunal: TJES
Processo: 5000598-81.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-81.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ROSINEIDE SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000598-81.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
AGRAVADO:
ROSINEIDE SANTOS DE JESUS
Ação de origem: 5031736-40.2024.8.08.0024, em trâmite no Juízo de Vitória -
2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO E REVOGADA A LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MEDIDA DE URGÊNCIA SENDO DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a parte agravada teria ajuizado a ação nº 5031736-40.2024.8.08.0024, em trâmite perante o Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Vitória, contra o ora agravante, na qual requer seja determinado ao Município de Vitória o fornecimento de consulta ortopédica, vez que diagnosticada com osteoartrose e osteófitos;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela parte agravada foi deferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: "
[...] DEFIRO a tutela de urgência almejada, pois flagrantes os requisitos para a sua concessão, razão pela qual determino que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA forneça a autora necessita de necessitando de consulta em ortopedia adulto, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida.

[...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco a sustação monocrática, por parte do relator, frente aos efeitos da referida decisão atacada (CPC, art. 1.019, inciso I).

(2).
Em consulta ao sistema de autos eletrônicos, verifica-se que a medida de urgência deferida pelo Juízo de origem está sendo devidamente cumprida pela parte agravante, conforme demonstrado nos ID’s nº 54373402, nº 54373453, nº 54373454, nº 54373455, nº 54373456 e nº 54373457 do processo de origem. Assim, entende-se que resta prejudicada a análise do pedido formulado no agravo de instrumento, diante da perda do objeto e superveniente falta de interesse da ora agravante.

(3).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO

com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15, ante a falta de interesse superveniente em razão da perda do objeto recursal.

(4).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)